Tribunal: TJMT
Processo: 1012577-02.2026.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012577-02.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDA APARECIDA SILVA DE SOUSA - CPF: 383.415.811-91 (RECORRENTE), ALISSON CHRISTIAN MAGALHAES DE LURDES - CPF: 069.733.601-81 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSIONISTA. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS. INCIDÊNCIA SOBRE A PARCELA QUE EXCEDE UM SALÁRIO-MÍNIMO. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por pensionista do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de ilegalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre sua pensão e de restituição dos valores descontados desde junho de 2020. A recorrente sustenta ausência de prova técnica suficiente do déficit atuarial apto a justificar a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária. Os recorridos defendem a legalidade da cobrança com fundamento na EC nº 103/2019 e nas Leis Complementares Estaduais nº 654/2020 e nº 700/2021, bem como na comprovada existência de déficit atuarial do regime próprio de previdência estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso autoriza a incidência da contribuição previdenciária de pensionistas sobre a parcela dos benefícios que excede um salário-mínimo; (ii) estabelecer se os descontos realizados desde junho de 2020 observam os parâmetros constitucionais e legais vigentes, legitimando a rejeição do pedido de restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal autoriza, por meio do art. 149, § 1º-A, a incidência de contribuição previdenciária sobre aposentadorias e pensões que superem um salário-mínimo quando houver déficit atuarial no regime próprio de previdência social.

4.

A Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 654/2020, estabelece que, enquanto persistir o déficit atuarial do RPPS estadual, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incide sobre a parcela dos proventos e pensões que exceda um salário-mínimo.

5.

O Estado de Mato Grosso comprova a existência de déficit atuarial mediante documentos técnicos constantes dos autos, incluindo ata do Conselho da Previdência publicada no Diário Oficial do Estado, que registra déficit atuarial expressivo no Plano Financeiro do RPPS.

6.

O reconhecimento do déficit atuarial pelo Ministério da Previdência Social, pelo Tribunal de Contas do Estado e a adoção de medidas orçamentárias voltadas à sua cobertura reforçam a legitimidade da incidência contributiva prevista na legislação estadual.

7.

O Supremo Tribunal Federal firma entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário ou previdenciário anterior, admitindo alterações na disciplina das contribuições previdenciárias desde que observados os parâmetros constitucionais.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais reconhece a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela que excede um salário-mínimo em razão do déficit atuarial do RPPS.

9.

Inexistindo demonstração de cobrança em desacordo com a legislação vigente, não se configura ilegalidade apta a justificar a restituição dos valores descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de déficit atuarial do regime próprio de previdência social autoriza a incidência da contribuição previdenciária de pensionistas sobre a parcela do benefício que excede um salário-mínimo, nos termos do art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal.

2.

O art. 2º, § 5º, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com redação dada pela Lei Complementar nº 654/2020, possui amparo constitucional ao estabelecer base de cálculo incidente sobre a parcela que supera um salário-mínimo enquanto persistir o déficit atuarial.

3.

Não há direito adquirido à manutenção de regime contributivo anterior ou à não tributação de proventos e pensões quando a alteração legislativa observa os parâmetros constitucionais.

4.

Comprovada a existência de déficit atuarial e a observância da legislação vigente, é legítima a cobrança da contribuição previdenciária e improcedente o pedido de restituição dos valores descontados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, Código de Processo Civil.

A Reclamante é pensionista do Estado de Mato Grosso e alega que, a partir de junho de 2020, passou a ter desconto em sua pensão a título de contribuição previdenciária, cuja incidência se deu sobre a totalidade de seus proventos, ultrapassando o limite estabelecido pelo art. 40, §18, da Constituição Federal.

Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que não há prova técnica robusta do déficit atuarial no regime de previdência estadual que justifique a ampliação da base de cálculo. Defende a ilegalidade dos descontos iniciados em junho de 2020 e requer a reforma da sentença para que os réus sejam condenados a restituir os valores descontados, corrigidos legalmente.

Em contrarrazões, os Recorridos argumentam que a cobrança é legal e constitucional, fundamentada na Emenda Constitucional nº 103/2019 e nas Leis Complementares Estaduais nº 654/2020 e 700/2021. Destacam que o déficit atuarial do Estado é fato notório e comprovado por documentos técnicos e atos normativos, o que autoriza a incidência da contribuição sobre a parcela que excede o salário-mínimo.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012577-02.2026.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vanda Aparecida Silva de Sousa

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

A questão central consiste em verificar a legalidade e constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos de pensão da autora, especificamente quanto à base de cálculo utilizada.

Pois bem. Com efeito, entendo oportuno trazer a resenha legislativa atual, relativa à contribuição previdenciária que tem influxo no momento de se calcular os rendimentos do servidor público estadual, iniciando pelo disposto no art. 149, § 1.º da Constituição Federal (CF), senão vejamos:

Art. 149 (...)

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

O Constituinte de 1988 delegou aos estados e municípios a competência concorrente para legislarem sobre o regime previdenciário de cada Ente Estatal.

Seguindo por esse caminho legislativo, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar n.º 202/04, a qual dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso.

Posteriormente, foi editada a Lei Complementar n. 654 de 19/02/2020 que alterou e acrescentou dispositivos à Lei Complementar n. 202/2004, passando o artigo 2º da LC 202/2004 a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

“Art. 2º (...)

I - 14% (quatorze por cento):

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II -
14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos
de aposentadoria e
pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do
regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

§ 6º
Ficam isentos da contribuição estabelecida pelo § 5º os segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso cujos proventos, em sua totalidade, sejam inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais
), reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

§ 7º A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8º A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.”

Analisando o caso concreto, verifico que o Estado de Mato Grosso comprovou a existência de déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, conforme documentos juntados aos autos, incluindo a Ata da 32ª Reunião Ordinária do Conselho da Previdência, publicada no DOE nº 28.977, de 25/04/2025, que aponta um déficit atuarial de R$ 35.869.464.922,00 no Plano Financeiro do RPPS.

Tal situação deficitária também foi reconhecida pelo Ministério da Previdência Social e pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, além de ter motivado a edição do Decreto Orçamentário nº 00216, de 28/05/2025, que suplementou o orçamento estadual para cobertura do déficit atuarial.

Diante desse cenário, é forçoso reconhecer que a incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da autora, nos termos estabelecidos pela legislação estadual, encontra respaldo constitucional no art. 149, §1º-A, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 103/2019.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a constitucionalidade da EC nº 41/2003, que instituiu a contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensões, já havia firmado entendimento no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3128).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou sobre a legalidade dos descontos previdenciários sobre o valor que excede o salário mínimo, quando comprovado o déficit atuarial:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 11% PARA 14% SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO - NÃO CARACTERIZADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5º, do artigo 2º, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um)salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1º n A, da CRFB.

Não se deve falar, então, em violação de um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. Precedentes do STF.

(N.U 1043365-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Eis o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADO. REGRA DO ART. 40, § 18, DA CF. EXCEÇÃO POR DÉFICIT ATUARIAL (ART. 149, § 1º-A, CF). LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004, ART. 2º, II E § 5º (LC 654/2020). INCIDÊNCIA SOBRE O QUE SUPERA 1 SALÁRIO-MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À NÃO TRIBUTAÇÃO (STF). IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado de servidor público aposentado contra sentença que julgou improcedente pedido de inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos e de restituição dos descontos desde 06/2020, em face do Estado de Mato Grosso e MTPREV. A decisão de origem aplicou o art. 2º, § 5º, da LC/MT nº 202/2004 (acrescido pela LC nº 654/2020), diante de déficit atuarial do RPPS/MT, fixando a base de cálculo acima de 1 salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se, havendo déficit atuarial, é legítima a incidência da contribuição previdenciária de aposentados sobre a parcela que supere 1 salário-mínimo (art. 149, § 1º-A, CF e LC/MT nº 202/2004, art. 2º, § 5º); (ii) estabelecer se há direito adquirido à incidência apenas sobre o que excede o teto do RGPS (art. 40, § 18, CF); (iii) verificar se os descontos efetuados observam as alíquotas e bases legais vigentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição admite, como exceção à regra do art. 40, § 18, a incidência da contribuição dos aposentados sobre o que supere 1 salário-mínimo quando houver déficit atuarial (art. 149, § 1º-A, CF).

A LC/MT nº 202/2004, art. 2º, II, prevê a incidência sobre o que excede o teto do RGPS; porém o § 5º (LC nº 654/2020) estabelece, enquanto persistir o déficit atuarial do RPPS/MT, base de cálculo sobre o que supere 1 salário-mínimo, em conformidade com a CF.

O STF afirma inexistir direito adquirido à não tributação e reputa constitucional a contribuição de inativos (ADI 3184/DF), afastando a tese de direito adquirido ao regime anterior.

Os contracheques juntados evidenciam que os descontos observaram a alíquota e as bases de cálculo previstas na legislação estadual vigente, inexistindo excesso ou irregularidade.

Jurisprudência do TJMT reconhece a legitimidade da LC nº 654/2020 e da incidência sobre o que excede 1 salário-mínimo em razão do déficit atuarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
Havendo déficit atuarial do RPPS, é constitucional e legal a incidência da contribuição previdenciária dos aposentados sobre a parcela que supere 1 salário-mínimo, nos termos do art. 149, § 1º-A, da CF e do art. 2º, § 5º, da LC/MT nº 202/2004 (LC nº 654/2020).

Não há direito adquirido à não tributação ou à manutenção de regime contributivo pretérito, conforme orientação do STF.

Comprovada a observância das alíquotas e bases de cálculo legais nos holerites, mantém-se a improcedência do pedido de inexigibilidade e de restituição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 18, e 149, §§ 1º e 1º-A; LC/MT nº 202/2004, art. 2º, II e § 5º (LC nº 654/2020); Lei 9.099/1995, art. 46; CPC, art. 98, § 3º e art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 3184/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 24.06.2020, DJe 18.09.2020; TJMT, N.U 1043365-49.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.02.2023, DJE 17.02.2023.”

(N.U 1013737-18.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE SERVIDORA CIVIL APOSENTADA. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE A PARCELA QUE EXCEDE UM SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela Reclamada em face de sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de contribuição previdenciária, cumulada com repetição de indébito, proposta por servidora inativa. A sentença reconheceu a ilegalidade dos descontos realizados nos proventos da autora com base na LC/MT nº 654/2020 e determinou a restituição dos valores descontados desde 06/2020. A Reclamada sustenta a legalidade da cobrança, com base no art. 149, §1º-A da CF/1988, e no art. 2º, §5º da LC/MT nº 202/2004, em razão de déficit atuarial do regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se, havendo déficit atuarial, é legítima a incidência da contribuição previdenciária de aposentados sobre a parcela que supere um salário-mínimo; (ii) estabelecer se há direito adquirido à incidência apenas sobre valores que excedam o teto do RGPS; (iii) verificar se os descontos efetuados observaram as alíquotas e bases de cálculo legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, no art. 149, §1º-A, autoriza expressamente que, havendo déficit atuarial, a contribuição previdenciária de aposentados incida sobre o valor dos proventos que supere um salário-mínimo.

4. A Lei Complementar Estadual nº 202/2004, alterada pela LC/MT nº 654/2020, estabelece em seu art. 2º, §5º, que, enquanto perdurar o déficit atuarial, a base de cálculo da contribuição incidirá sobre a parcela dos proventos que exceder um salário-mínimo, sendo legítima tal previsão normativa.

5. O STF firmou entendimento no sentido de que não há direito adquirido à manutenção de regime previdenciário anterior, sendo constitucional a alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária, desde que observados os parâmetros constitucionais (ARE 825237 AgR).

6. As fichas financeiras da Reclamante demonstram que a alíquota de 14% foi aplicada corretamente apenas sobre a parcela que excede um salário-mínimo, inexistindo descontos sobre a totalidade dos proventos, o que afasta a tese de cobrança indevida.

7. A jurisprudência do TJMT reconhece a constitucionalidade da contribuição nos moldes da LC/MT nº 654/2020, diante do déficit atuarial do RPPS/MT, e a inexistência de direito adquirido à não tributação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:1. Havendo déficit atuarial do RPPS, é constitucional e legal a incidência da contribuição previdenciária dos aposentados sobre a parcela que supere um salário-mínimo, nos termos do art. 149, §1º-A, da CF/1988 e do art. 2º, §5º, da LC/MT nº 202/2004, com redação dada pela LC nº 654/2020.

2. Não há direito adquirido à manutenção de regime previdenciário anterior ou à não tributação sobre proventos de aposentadoria, conforme orientação firmada pelo STF.

3. Comprovada a legalidade dos descontos aplicados nos termos da legislação vigente, é improcedente o pedido de inexigibilidade da contribuição e de restituição dos valores recolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, §18, e 149, §1º-A; LC/MT nº 202/2004, art. 2º, II e §5º (LC nº 654/2020); Lei 9.099/1995, arts. 41, 42 e 55; CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 825237 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07.10.2014; STF, ADI nº 3184/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 24.06.2020, DJe 18.09.2020; TJMT, N.U 1043365-49.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 06.02.2023; TJMT, N.U 1013737-18.2024.8.11.0006, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 02.10.2025.

(N.U 1047764-08.2025.8.11.0001,
TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Decisão Monocrática em 12/12/2025)

Deste modo, não há o que se falar em ilegalidade na cobrança, vez que os descontos previdenciários ocorreram de maneira correta, conforme previsão expressa na legislação estadual e nos parâmetros constitucionais aplicáveis, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantenho inalterada a sentença objurgada.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026